Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722213-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA ALVES MADEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0760349-05.2023.8.07.0016, ajuizada por ROSA MARIA ALVES MADEIRA (parte exequente/agravada), deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, limitada a 20 (vinte) salários mínimos (id. 197124974 autos de origem). Ao analisar os autos principais (0760349-05.2023.8.07.0016), constato que o juízo de origem, em sede de retratação (ID 198825406), em 03/06/2024, revogou a decisão citada, bem como determinou a expedição de precatório do valor principal e dos honorários contratuais, conforme requerido pela autora, suspendendo o feito até o pagamento, confira-se: Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada ao argumento de que seria inaplicável o limite às obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei 6.618/20. Na decisão de id. 197124974, restou determinado o respeito ao o limite de 20 salários mínimos para expedição de Requisição de pequeno valor, tendo como base acórdão proferido em sede de Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi feita a distinção entre lei orçamentária e lei em matéria financeira e, assim, entendeu-se pela constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20. Contudo, verifica-se que tal entendimento deve ceder ao fato de que referida decisão possui efeito _inter partes_ e sem o condão de superar a força vinculante do acórdão proferido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 pela existência de vício de iniciativa da proposição que deu origem à Lei 6.618/20 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023). Neste prisma, não obstante o entendimento deste Juízo, de que a lei definidora do valor da obrigação de pequeno valor seja de natureza financeira e de possível iniciativa pelo Poder Legislativo, a ausência de trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade não impede a sua imediata aplicação, porquanto o Recurso Extraordinário interposto na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 carece de efeito suspensivo. Destarte, o precedente emanado pelo órgão especial deve ser observado pelos Juízos a ele vinculados, conforme art. 927, inciso V, do CPC e a aplicação do disposto na Lei 6.618/20 deve aguardar o desfecho do Recurso Extraordinário apresentado na ação que discute o tema ou a modificação de entendimento do e. TJDFT, nos moldes do art. 927, § 4o, do CPC. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de id. 197124974, bem como determinar a expedição de PRECATÓRIO do valor principal e dos honorários contratuais, conforme requerido pela autora em id. 194025491, suspendendo o feito até o pagamento. Noticiando-se a quitação do débito, retornem conclusos para sentença (Grifado). Nesse contexto, ao agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto ao eventual interesse recursal. Após, tornem à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito